Tribunal: TJDFT
Processo: 0702674-85.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702674-85.2021.8.07.0006 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: MIGUEL TANILSON DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA REPETITIVO 1085. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE VERIFICADA. PONDERAÇÃO DE FORMA CASUÍSTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO FIXADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos Tema 1.085, firmou a tese de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 3. Não obstante o entendimento firmado no referido Tema, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial da parte contratante. Precedentes desta Corte de Justiça. 4. In casu, para que seja assegurada ao autor/consumidor ao menos o mínimo para preservar a sua dignidade humana, necessária a limitação dos descontos em conta corrente, o que deve ser no patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do apelante, ou seja, aquela efetivamente depositada em sua conta. 5. Em regra, os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no § 2o do art. 85 do CPC. 6. Contudo, na hipótese dos autos, devem ser observados os critérios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade a fim de fixar de forma adequada e justa os honorários advocatícios, em conformidade com as particularidades do processo. 7. Recurso de apelação conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes normativos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) Tema 1.085 do STJ, sustentando a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, quando previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação prevista no § 1o da Lei 10.820/2003. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porquanto inexiste afronta ao referido dispositivo legal, “ quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferido ao Tema 1.085 do STJ. Isso porque referido paradigma não é aplicável ao caso em tela, por ausência de similitude fática. Verifica-se que a análise da tese no STJ se deu sob a perspectiva da Lei 10.820/2003, que rege os empréstimos de empregados regidos pela CLT, e, no caso dos autos, o devedor é servidor público. Outrossim, constata-se que a matéria foi decidida pelo Tribunal de origem com base em fundamento eminentemente constitucional, mostrando-se inviável a discussão da controvérsia em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido tem-se que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2533304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/4/2024). Ainda a respeito, vale citar: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 45 DA LEI No 8.112/90. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS. MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE EM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Quanto a suposta violação ao art. 45 da Lei no 8.112/90, verifica-se que o Tribunal de origem não se manifestou sobre referido dispositivo, mesmo após a oposição dos embargos de declaração, aplicando-se a Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo." 2. A Corte Estadual não invocou referida norma para limitar em 30% os descontos na conta corrente da agravada, tendo decidido a controvérsia com base em fundamentos eminentementes constitucionais, quais sejam, os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial. 3. Eventual ofensa, caso existente, ocorre no plano constitucional, motivo pelo qual é inviável a rediscussão do tema pela via especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Agravo interno não provido (AgInt no AgInt no AREsp 1913486/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 29/9/2022). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 2128186/SP, também da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 15/4/2024). Por derradeiro, no tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005